Tribunal: TJSP
Processo: 1021319-78.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação da taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Previsão legal e contratual – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*